Tribunal: TJMT
Processo: 1049166-77.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049166-77.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANADIR BENEDITA DO CARMO - CPF: 078.318.701-72 (AGRAVANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO UNIPESSOAL – VERBETE 568 DA SÚMULA DE STJ QUE AMPLIOU A POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DECISÃO E OFENSA AO ARTIGO 932, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Enunciado Sumular 568 do Superior Tribunal de Justiça ampliou os poderes do relator em relação à previsão do artigo 932 do Código de Processo Civil, permitindo-lhe proferir decisão monocrática ainda que não seja matéria sumulada ou consolidada pelo rito dos recursos repetitivos

2 - É

cabível o exame do recurso pelo Relator de forma monocrática sempre que houver entendimento dominante acerca do tema, a teor do que prevê o verbete nº 568 da Súmula de Jurisprudência do STJ: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao

recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Anadir Benedita do Carmo
, contra a decisão proferida por esta Relatora no ID n. 154138181, que, nos autos do Recurso de Apelação n. 1049166-77.2020.8.11.0041,
interposto pela Recorrente, negou provimento ao apelo.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que
a decisão merece reforma, sob o fundamento de que o
Relator

somente pode julgar o recurso de forma unipessoal nos casos do artigo 932, do CPC, uma vez que
a matéria posta sob o manto jurisdicional não abraça nenhuma das possibilidades legalmente estabelecidas no texto da lei.

Sustenta que
, a decisão
vergastada, não traz em nenhum momento informações acerca da jurisprudência dominante da matéria pelos Tribunais Superiores.

Por fim,
requer
seja o recurso julgado TOTALMENTE PROVIDO, para reformar a decisão monocrática pela ofensa ao ARTIGO 932, V, DO CPC, no sentido de processar e julgar o recurso de apelação.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 15750152), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1º de março de

2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Anadir Benedita do Carmo
, contra a decisão proferida por esta Relatora no ID n. 154138181, que, nos autos do Recurso de Apelação n. 1049166-77.2020.8.11.0041,
interposto pela Recorrente, negou provimento ao apelo.

Em suas razões recursais, a Agravante
alega que a decisão merece reforma, sob o fundamento de que o
Relator

somente pode julgar o recurso de forma unipessoal nos casos do artigo 932, do CPC, uma vez que
a matéria posta sob o manto jurisdicional não abraça nenhuma das possibilidades legalmente estabelecidas no texto da lei.

Sustenta que
, a decisão
vergastada, não traz em nenhum momento informações acerca da jurisprudência dominante da matéria pelos Tribunais Superiores.

Eis o teor da decisão impugnada:

[...]

E
m suas razões recursais,
Anadir Benedita do Carmo
,
sustenta que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que vem sendo realizados descontos previdenciários em sua folha de pagamento que entende serem indevidos, pautados no Tema 163, RE 593068.

Assevera que, o ato administrativo violador do direito líquido e certo foi anexado na inicial no ID 121642008.

Aduz, em seguida, ser inadmissível incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas que não integram a aposentadoria da apelante.

Afirma que, a ação visa obter provimento jurisdicional que faça cessar a incidência contribuição previdenciária sobre as verbas que não integram os proventos de aposentadoria da apelante, tendo como base o julgamento Tema 163 da repercussão geral estabelecido pela Suprema Corte

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença combatida, para acatar e processar a demanda de primeiro grau, por ser questão de justiça.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 121642023), o Apelado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 128338170), manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete Sumular nº 568 do STJ, prevendo que
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Pois bem.

É cediço que o Mandado de Segurança é o instrumento processual destinado "a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça" (art. 1º da Lei n. 12.016/2009).

A utilização da via mandamental pressupõe a existência de um ato coator praticado por autoridade administrativa violador de direito subjetivo da Impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder,
bem como a apresentação de prova pré-constituída
do direito subjetivo postulado desde o momento da impetração, sem a necessidade de dilação probatória, conferindo a legislação prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para o Impetrante buscar a tutela jurisdicional, a fim de assegurar o direito tutelado pela ordem jurídica. No caso dos autos, a Impetrante, ora Apelante, busca a obtenção de ordem mandamental para determinar que a autoridade coatora proceda à imediata suspensão da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria, tais como terço de férias e gratificação natalina.

Constata-se ainda que, o Magistrado a quo determinou a intimação da Recorrente, para que acostasse aos autos documentos que comprovassem o ato administrativo violador de seu direito líquido e certo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Após, sobreveio a sentença que declarou extinta a ação, ante a ausência de prova pré-constituída.

Contra essa decisão, insurge
Anadir Benedita do Carmo,
sustentando que o
decisum
merece reforma.

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão do Magistrado
a quo, in verbis:

[...]

Caso a prova do direito líquido e certo ou do ato ilegal ou abusivo exija dilação probatória, impõe se o reconhecimento da inadequação do mandado de segurança para a tutela da pretensão deduzida pela via eleita.

Nesse sentido, sem a negativa da administração em aplicar a repercussão geral estabelecida pela Suprema Corte não é possível aferir irregularidade.
Em verdade, a falta do ato coator, importa na inadmissibilidade do Mandado de Segurança.

[...] Destaquei

Além do mais, os documentos acostados pela Impetrante, ora Apelante (ID 121642008 – Pág. 6, 121542009 – Pág. 1), e são incapazes de demonstrar que o Impetrado, ora Apelado, vem descontando os valores em discordância com o que foi decidido pelo STF em repercussão geral.

É cediço que, no mandado de segurança é fundamental que a parte interessada apresente provas pré-constituídas do direito subjetivo postulado desde o momento da impetração, sem a necessidade de dilação probatória.

Assim, não há prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo da Impetrante, pelo que não é admissível a impetração de mandado de segurança.

O pressuposto do mandado de segurança é a ausência de dúvida quanto à situação fática, que deve ser provada documentalmente, de modo que qualquer incerteza sobre os fatos leva ao descabimento da reparação da lesão por meio do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos por meio de ação própria que admita a dilação probatória.

Assim é que, não fazendo prova do alegado, em ação mandamental, a Impetrante, ora Apelante, não atende à condição indispensável da prova pré-constituída, para o êxito na ação, com o reconhecimento de seu direito líquido e certo.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV,
b
e
c
, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO, A
o apelo interposto por
Anadir Benedita do Carmo,
mantendo incólume a decisão impugnada.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se às baixas e ao arquivamento.

[...]

Pois bem.

Em que pesem as suas alegações, não há desacerto da decisão ora combatida, conforme será demonstrado.

Isso porque, não há qualquer ilegalidade e/ou ofensa ao dispositivo de Lei, pois não há dúvidas de que a disposição do Enunciado Sumular 568 do Superior Tribunal de Justiça ampliou os poderes do
relator
em relação à previsão do artigo 932 do Código de Processo Civil, permitindo-lhe proferir decisão monocrática ainda que não seja matéria sumulada ou consolidada pelo rito dos recursos repetitivos.

Com efeito, a redação do citado Verbete não deixa espaço para qualquer dubiedade, uma vez editado exatamente para ampliar o rol do artigo 932,
verbis
:

O relator, monocraticamente
e
no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante
acerca do tema
. [Destaquei]

O art. 932, IV, do novo CPC, c/c a Súmula nº 568 do STJ, permite que o
relator
negue provimento ao
recurso
que for contrário a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.

Eis o teor do Verbete nº 586:

O
relator
,
monocraticamente
e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao
recurso
quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido
process
o
legal, do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, plenamente cabível o
julgamento
do
recurso
por meio de decisão
monocrática
, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Com efeito, a única exigência para que
o
relator
possa analisar e julgar o recurso de forma monocrática é a existência de jurisprudência dominante. Isso quer dizer que não se exige que a jurisprudência seja uníssona, mas tão-somente que haja entendimento dominante quanto à controvérsia.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça dos tribunais pátrios e

desta Corte. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. CÔMPUTO EM DIAS ÚTEIS. REGULAMENTAÇÃO PELO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte STJ, a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal
. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

2. "Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15." (AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator MINISTRO MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1970297 MS 2021/0341709-4, Data de Julgamento: 22/8/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/8/2022) [Destaquei]

AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARAZINHO. IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.738/08. MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA.

1.
Possibilidade do julgamento monocrático, com base no artigo 932 do Código de Processo Civil e no artigo 206, XXXVI, do RITJ/RS. Além do mais, é cabível o exame do recurso pelo Relator de forma monocrática sempre que houver entendimento dominante acerca do tema, a teor do que prevê o verbete nº 568 da Súmula de Jurisprudência do STJ: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
.

2. O valor da causa deve ser indicado pela parte autora na inicial (art. 319, V, do CPC); e impugnado pelo réu na contestação (art. 293 do CPC), não podendo o demandado valer-se de prova pericial determinada pelo juízo para requerer a modificação ou mesmo majoração do valor da causa.

3. O incidente de uniformização de jurisprudência previsto no artigo 284 do RITJRS é uma faculdade disposta ao julgador.

4. A parte, nas razões de agravo, não trouxe qualquer argumentação nova e capaz de mudar o entendimento acerca do caso em tela. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AGT: 70083351627 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 10/12/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2020) [Destaquei]

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCÁRICA QUE PROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO E JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DECISÃO E OFENSA AO ARTIGO 932, DO CPC – REJEITADA – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ NO SENTIDO DE QUE O DANO MORAL NÃO É PRESUMIDO E DEVE SER COMPROVADO PELO PASSAGEIRO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ABALO MORAL NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Enunciado Sumular 568 do Superior Tribunal de Justiça ampliou os poderes do relator em relação à previsão do artigo 932 do Código de Processo Civil, permitindo-lhe proferir decisão monocrática ainda que não seja matéria sumulada ou consolidada pelo rito dos recursos repetitivos.

2- A jurisprudência mais recente do STJ, tem entendido que, “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro.” (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). Assim, “o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovado, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida.” (AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

3- Na hipótese, diferente do que quer fazer crer o Agravante, a condenação da empresa Recorrida ao pagamento da verba indenizatória por dano moral não foi afastada porque o Recorrente é criança e na época tinha 09 (nove) meses de idade, mas porque não trouxe qualquer prova de que o descumprimento do contrato tenha gerado dano moral indenizável.

(TJ-MT 00228213320168110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 7/4/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 9/4/2021) [Destaquei]

Logo, não há falar em ilegalidade da decisão agravada.

Desse modo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Anadir Benedita do Carmo,
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023